Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 0,24G (VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. SEMI-IMPUTABILIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA MÉDICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26, PÁRAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos.
5. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante.
6. O Código Penal estabelece um percentual de diminuição de pena relativo à semi-imputabilidade de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sendo assente na jurisprudência que o critério de redução deve levar em conta a maior ou menor perturbação mental. Na espécie, a redução em grau intermediário de 1/2 (metade) foi devidamente fundamentada na sentença em razão da capacidade do apelante em entender o caráter criminoso do fato e de se determinar estar moderadamente prejudicado, conforme indicado em Laudo de Exame Psiquiátrico.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino) combinado com o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal (redução de pena em razão do agente não ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato), para reduzir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos a pena pecuniária de 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa, no valor legal mínimo, e o regime inicial fechado.